Tribunal: TJDFT
Processo: 0746901-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face em face do acórdão (ID 69064153), que negou provimento ao pedido e considerou que a inversão do ônus da prova não significa procedência automática do pedido em favor do consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quando se busca prequestionar alguns artigos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscussão da matéria trazida aos autos ou teses jurídicas. Exige-se do julgador a fundamentação dos julgamentos, sem necessidade de manifestação sobre todas as teses ou dispositivos (Tema 339/STF).
4. O fato de buscar o prequestionamento de alguns artigos não é suficiente para acolher os embargos, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: Desnecessária a apreciação de todas as teses trazidas aos autos, principalmente quando o desfecho da ação se der por outro fundamento. E o fato de buscar o prequestionamento não é suficiente para se acolher os embargos
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF Tema 339.
TJDFT Acórdão 1978613, 0710473-69.2023.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.